Tribunal: TJDFT
Processo: 0032321-34.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0032321-34.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: JANNE REGINA DIAS RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ao agravado para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a petição de ID 23093051. Após, conclusos. Brasília, 02/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR